Tribunal: TJPA
Processo: 0000201-30.2017.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000201-30.2017.8.14.0034

APELANTE: WILLIAM DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0000201-30.2017.8.14.0034

ORIGEM: COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA/PA

RECORRENTE: WILLIAM DE SOUZA

ADVOGADOS: LEONIDAS BARBOSA BARROS OAB/PA 9885-A

ADVOGADO: ALBERTO LOPES MAIA FILHO OAB/PA 7238-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR:

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. POSTERIOR RECLASSIFICAÇÃO PARA USO PERMITIDO. APLICAÇÃO DE NORMA PENAL MAIS BENÉFICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. REDUÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por William de Souza contra sentença que o condenou pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003), com pena fixada em 03 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 dias-multa.

2.

A defesa alegou nulidades processuais, ausência de tipicidade, erro de tipo e estado de necessidade. No mérito, pleiteou a desclassificação para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003) e a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) se há nulidade processual por violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) se a conduta do réu caracteriza o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou se deve ser desclassificada para uso permitido, em razão da reclassificação normativa do calibre da arma pela Portaria nº 1.222/2019 do Ministério da Defesa; (iii) se há prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A inquirição da testemunha de acusação por carta precatória, ainda que sem intimação prévia do defensor constituído, não configura nulidade, pois houve acompanhamento por defensor público, inexistindo prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do CPP e da Súmula nº 155 do STJ.

5.

Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa, pois a decisão analisou devidamente as provas e oportunizou à defesa a manifestação sobre diligências na fase processual adequada.

6.

A alegação de estado de necessidade não prospera, pois a jurisprudência consolidada do STJ não admite a posse ou porte de arma de fogo com fundamento exclusivo na insegurança pública.

7.

A Portaria nº 1.222/2019 do Ministério da Defesa reclassificou o calibre .40 como de uso permitido, tornando a norma mais benéfica ao réu. Em observância ao art. 5º, XL, da Constituição Federal, impõe-se a retroatividade da norma penal mais favorável e a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003.

8.

Com a desclassificação e a redução da pena para 02 anos de reclusão, verifica-se a prescrição retroativa, pois entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença decorreu prazo superior ao previsto no art. 109, V, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação criminal parcialmente provida para desclassificar a conduta do apelante para o crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, reduzir a pena para 02 anos de reclusão e declarar extinta sua punibilidade pela prescrição retroativa.

Tese de julgamento
:

1.

A reclassificação normativa do calibre da arma para uso permitido impõe a retroatividade da norma penal mais benéfica e a desclassificação da conduta para o crime do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003.

2.

A prescrição retroativa deve ser reconhecida quando, entre marcos interruptivos, transcorrer prazo superior ao estabelecido no art. 109 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XL; CP, arts. 109, V, 110, § 1º e 117, I e VI; CPP, art. 563; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 828.714/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, julgado em 25/09/2023; STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, julgado em 27/10/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WILLIAM DE SOUZA
, inconformado com sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Timboteua/PA (id 7365739), o qual lhe condenou pela prática do crime previsto no artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 à pena de 03 (três) anos de reclusão em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A denúncia narra que, no dia 21 de janeiro de 2017, por volta das 10h, o apelante trafegava pela PA-324, no município de Nova Timboteua-PA, quando foi abordado por uma guarnição da Polícia Rodoviária estadual. Durante a busca no veículo, foi encontrada 01 (uma) pistola da marca Taurus, modelo 940/PT, calibre .40, com numeração raspada e municiada com 18 (dezoito) projéteis intactos, caracterizando, assim, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (id 7365638).

Após, regular instrução, sobreveio a sentença supramencionada contra a qual a defesa interpôs o presente recurso.

O apelante foi autorizado a recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais (id 7365752), a defesa arguiu, em sede preliminar, as seguintes questões:

§

Nulidade da oitiva da testemunha de acusação Kleberson Reis de Souza, realizada sem a presença do advogado do apelante;

§

Nulidade da sentença, sob alegação de vicio de fundamentação diante da constatação de que a inicial é inepta;

§

Ausência de observância do procedimento previsto no artigo 402 do CPP, alegando supressão do direito de a defesa requerer diligências.

No mérito, pleiteiou o seguinte:

§

Absolvição com base no estado de necessidade, sustentando que o apelante adquiriu a arma para proteção própria e de seus familiares;

§

Inexistência de fato típico, afirmando que a arma não era de uso restrito, conforme a Portaria nº 1.222/2019 do Ministério da Defesa, requerendo a desclassificação para o crime do artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003;

§

Erro de tipo, sob o argumento de que o apelante desconhecia que a arma era de uso restrito;

§

Redução da pena ao mínimo legal e consideração da confissão para fins de atenuação da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso (id 8025618).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo para que seja desclassificada a conduta imputada ao recorrente para o crime descrito no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, com proporcional redução da pena (id 8346782).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos e requisitos legais para sua admissibilidade, conheço da apelação e passo ao exame das razões recursais.

Inicialmente, enfrento as preliminares arguidas pela defesa.

Quanto à nulidade de inquirição da testemunha Kleberson Reis de Souza por falta de intimação do defensor, não vislumbro razões para o seu acolhimento.

Isso porque a referida testemunha foi ouvida por carta precatória (id 7365646), com data previamente designada para a realização da inquirição (id 7365648).

Embora a audiência tenha sido posteriormente redesignada no Juízo deprecado (id 7365658), houve a presença de Defensor Público que, por sua vez, acompanhou todo o ato, garantindo o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual, não se configurou, a meu ver, prejuízo, devendo prevalecer a regra versada no art. 563 do CPP.

Ademais, há de ser aplicar a diretriz fixada na súmula nº. 155 do STJ, a qual estabelece que a ausência de intimação da expedição de carta precatória para oitiva de testemunha configura nulidade relativa, sendo necessária a demonstração de prejuízo, o que não ocorreu.

Portanto, rejeito a preliminar em apreço.

Além disso, a defesa alega a existências de equívocos na sentença quanto à valoração de matéria fática, os quais seriam suscetíveis de ensejar sua anulação.

Novamente sem razão à defesa.

A uma porque o suposto equívoco cometido pelo Juízo
a quo
em relação à quantidade de munições apreendidas, de fato, não existiu, afinal, o próprio Laudo de Balística nº. 2017.02.000462-BAL (7365639 - Pág. 2) confirma a existência de 18 (dezoito) munições periciadas (mesma quantidade descrita na inicial acusatória), e não o número de 16 (dezesseis) alegado nas razões do apelo.

A duas porque eventuais erros materiais contidos na sentença quanto à quantidade de munições apreendidas ou ao fato de o apelante ter sido representado por defensor dativo ou por ele constituído são, absolutamente, irrelevantes para o deslinde da causa, não tendo, portanto, o condão de provocar a anulação do ato decisório impugnado.

Dessa forma, concluo que não há nulidade na sentença a ser reconhecida.

Por derradeiro quanto à alegação de cerceamento de defesa em razão de violação ao rito do art. 402 do CPP, trata-se de impugnação que não merece prosperar.

É que, após o interrogatório do recorrente, foi expressamente consignada em ata de audiência de instrução – registro, assinada por seu advogado constituído –, a abertura de prazo para defesa requerer diligências (id 7365654 - Pág. 2).

Ocorre que, embora regularmente intimada, a defesa nada postulou.

Com efeito, ao revés do alegado, não houve violação à regra contida no artigo 402 do CPP.

Diante do exposto, afasto as preliminares suscitadas pela defesa.

Prosseguindo, agora em exame do mérito, verifico que a primeira tese veiculada pela defesa corresponde à absolvição do recorrente com base na excludente de ilicitude relativa ao estado de necessidade.

A meu ver, trata-se de tese que não comporta acolhimento.

Explico.

A materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo auto de apreensão (id 7365635), laudo de balística (id 7365639) e pela prova oral colhida em juízo (id’s 7365660 – 7465730), notadamente pela confissão espontânea do apelante, quando este admitiu ter adquirido a arma, ilegalmente, para proteção pessoal.

Como é sabido, a jurisprudência dos tribunais superiores é clara no sentido de que a mera alegação de insegurança não justifica o porte ilegal de arma de fogo para fins de defesa pessoal. Nesse sentido, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES A JUSTIFICAR O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. [...]. 5.
Não há falar em reconhecimento da causa excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa, sob a alegação de que o paciente adquiriu a arma de fogo com o único objetivo de se defender, porque, conforme apontado pela Corte local, não houve nos autos qualquer elemento de prova idôneo a confirmar que o acusado tenha sido, efetivamente, submetido a temor insuportável, de modo a não ser possível a escolha de outro caminho, não se afigurando ter um desentendimento como uma pessoa justificativa hábil para possuir uma arma de fogo. Ressalta-se, inclusive, Com base nos padrões sociais, o cidadão comum não pode adquirir armamentos à margem da lei para defesa pessoal ou patrimonial, por temer atos futuros e incertos
(AgRg no HC n. 778.738/RS, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 6. [...] 9. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no HC: 828714 GO 2023/0191915-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2023).

Dessa forma, descabe cogitar da hipótese de estado de necessidade.

Quanto à alegação de erro de tipo, a tese também esbarra em inúmeros precedentes da lavra deste Tribunal de Justiça em sentido oposto. Por todos, cito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para que haja o crime de porte ilegal de arma de fogo - crime de perigo abstrato e de mera conduta -dispensa-se o resultado naturalístico, suficiente a conduta do agente. 2. O erro de tipo, previsto no artigo 20 do Código Penal, ocorre quando o agente tem uma falsa percepção da realidade, ou seja, lhe falta a consciência de que pratica uma infração penal, razão pela qual o ordenamento jurídico pátrio opta por afastar o dolo. 3. Transportar arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, caracteriza o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03, não havendo que falar em erro de tipo. 4. Sendo a pena substitutiva de prestação pecuniária fixada na sentença no valor mínimo previsto no artigo 46, § 1º, do Código Penal, inviável o acolhimento do pleito defensivo de sua redução. 5. Recurso conhecido e improvido. decisão unânime. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0007262-37.2016 .8.14.0046, Relator.: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 26/09/2022, 2ª Turma de Direito Penal).

Concluo, pois, que, de igual forma, não há que se falar em erro de tipo para fins de absolvição.

De outro lado, quanto à tese de desclassificação do delito pelo qual restou condenado o ora recorrente (art. 16,
caput
, Lei nº. 10.826/2003) para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, Lei nº. 10.826/2003), entendo que a argumentação é procedente.

O laudo pericial atestou que a arma apreendida se trata de 01 (uma) pistola semiautomática calibre .40. Como é sabido, a Portaria nº. 1.222 do ano de 2019 editada pelo Ministério da Defesa reclassificou esse calibre como de uso permitido, tornando a norma mais benéfica ao apelante.

Assim, nos termos do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, adiro ao parecer da Procuradoria de Justiça para reputar cabível a retroatividade da precitada norma penal em branco pa fim de se promover a desclassificação da conduta imputada ao recorrente para aquela contida no artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Diante da desclassificação supracitada, e considerando que o patamar da pena aplicada ao ora apelante havia sido estabelecida no seu mínimo legal (três anos de reclusão) ante a inexistência de circunstâncias judiciais negativas e da ausência de agravantes, atenuantes, minorantes ou majorantes a valorar,
reduzo a pena definitiva para 02 (dois) anos de reclusão
, mantendo-se o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Como consectário da reforma da pena em concreto à razão de
02 (dois) anos de reclusão
e, considerando ainda, a existência de trânsito em julgado para acusação, concluo que é necessário reconhecer, de ofício, a hipótese de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, conforme previsão contida no art. 61 do CPP c/c art. 110, §1º, do Código Penal e orientação firmada na súmula nº.146 do STF.

O novo prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme regra contida no art. 109, inciso V, do CP, sendo que sua contagem teve início com o marco interruptivo correspondente ao recebimento da denúncia, o qual ocorreu em 06/05/2017 (id

7365642 - Pág. 4) (art. 117, inciso I, do CP).

De outro lado, o termo final se deu com a publicação da sentença condenatória ora combatida, a qual data de 29/08/2021 (id

7365739 - Pág. 4) (art. 117, inciso VI, CP).

Nesses termos, considerando que, entre os marcos supramencionados, transcorreram mais de
04 (quatro) anos
, sem ocorrência de novas causas suspensivas ou interruptivas do prazo, concluo que a prescrição retroativa se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do ora recorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V e 110, §1º, todos do CP.

Diante do exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para desclassificar a conduta imputada ao recorrente para o tipo penal descrito no artigo 14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003,
reduzindo a pena definitiva para 02 (dois) anos de reclusão.

Por conseguinte, à vista do novo patamar da reprimenda e do trânsito em julgado para acusação,
julgo extinta a punibilidade do apelante
pela PRESCRIÇÃO RETROATIVA, nos termos do

art. 61 do CPP c/c 107, inciso IV, 109, inciso V e 110, §1º, todos do CP.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025